Tribunal: TJES
Processo: 5005665-71.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005665-71.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON PINHEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO PENDENTE DE JULGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado, possuindo caráter integrativo e aclaratório, não substitutivo da decisão embargada.
Configurado erro material no acórdão que deixou de analisar recurso inominado pendente de julgamento, impõe-se o acolhimento dos embargos para correção do vício.
Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor integral da condenação, incluindo o montante do contrato declarado nulo, conforme fixado no acórdão originário.
Havendo controvérsia sobre os cálculos de execução, necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor exato devido.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
NILTON PINHEIRO DOS SANTOS
, conforme ID 15201939, alegando haver erro material no ID 15077650, sendo possível verificar que o Recurso Inominado analisado e julgado refere-se ao recurso interposto pelo Banco Itaú, juntado aos autos no ID nº 6471281, face à respeitável sentença de ID nº 6471272. Este recurso já foi julgado e teve seu trânsito registrado (IDs nº 6880715 e 7236701).

Os autos retornaram à Turma Recursal para julgamento do Recurso Inominado de ID nº 8799265, interposto pelos advogados subscritores, em face da respeitável sentença de ID nº 8799263 que declarou extinta a execução. Registra-se, novamente, que o objeto do recurso é para que a sucumbência fixada no venerando acórdão de ID nº 6880715 incida sobre o valor do contrato bancário declarado nulo. Este recurso não foi analisado por este Nobre Relator.

Diante do exposto, requer se digne Vossa Excelência acolher os presentes aclaratórios para conhecer e dar provimento ao Recurso Inominado de ID nº 8799265.

Por sua vez, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, no ID nº 15220964, também opôs embargos de declaração, argumentando que o acórdão está em evidente desconformidade com o andamento processual. Requer, portanto, que o vício exposto seja sanado, para que seja anulado o acórdão de ID 15106014, bem como seja julgado corretamente o recurso interposto pelo autor, ora embargado.

Pois bem.

O Recurso Inominado no ID 8799265, embora conste como patronos KEPLER BAIOCO CORRADI e PAOLA MORRANY VARGAS REGINATO, tem como parte recorrente NILTON PINHEIRO DOS SANTOS, sendo a análise da assistência judiciária gratuita referente a ele e não aos patronos.

Em questão de mérito, a parte recorrente alega que a respeitável sentença de ID nº 27902050 reconheceu a ilegalidade do contrato de empréstimo discutido nos autos no valor de R$ 41.170,00 (quarenta e um mil, cento e setenta reais), determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, bem como fixou indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ocorre que o recorrido deixou de efetuar o pagamento referente aos 20% (vinte por cento) da condenação sobre o valor do empréstimo. Não efetuou qualquer pagamento referente aos honorários sucumbenciais sobre o valor do contrato de empréstimo declarado nulo, que perfaz o valor de R$ 8.234,00 (oito mil, duzentos e trinta e quatro reais) – 20% sobre R$ 41.170,00 (quarenta e um mil, cento e setenta reais). Realizou somente o pagamento dos honorários sucumbenciais referente aos valores indevidamente descontados e o dano moral fixado.

Perceba-se que, muito embora haja a condenação líquida de reconhecimento da ilegalidade do empréstimo, o recorrido não efetuou o pagamento dos honorários sucumbenciais e o magistrado sentenciante, quando da prolação da sentença de extinção do cumprimento de sentença, entendeu que o recorrido havia cumprido integralmente o pagamento da verba alimentar referente aos honorários sucumbenciais do empréstimo declarado nulo (IDs nºs 40918464 e 41582539). Por não ter cumprido integralmente a condenação imposta, requer se digne essa Colenda Turma Recursal reformar totalmente a respeitável sentença de ID nº 41582539 para determinar o pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) do valor do contrato de empréstimo declarado nulo.

Foram apresentadas contrarrazões no ID nº 8799268, alegando que a decisão de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de pagamento residual, pautou a sentença no conjunto fático-probatório dos autos, dando a melhor resolução jurídica ao caso. Assim, não deve prosperar o recurso da parte autora, ora recorrente, razão pela qual se mostra imperiosa a manutenção da decisão. Contudo, deixou de observar que o venerando acórdão entendeu por fixar os honorários em 20% da condenação:
"Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação"
.

O acórdão de ID 15106014, erroneamente, foi juntado novamente, não sendo juntado nos autos o recurso inominado julgado na 7ª SESSÃO VIRTUAL/TELECONFERÊNCIA - DIÁRIO EDIÇÃO N° 7336 em 11/07/2025, contendo impedimento do Dr. Ademar João Bermond.

O recurso em fase de execução refere-se à sentença objurgada que verificou ter o executado satisfeito integralmente sua obrigação de pagar, através do depósito de R$ 14.443,81 (quatorze mil e quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), com alvará já expedido em favor do autor (ID 39629459).

Desse modo, constata-se que houve o adimplemento da condenação, não remanescendo qualquer outra obrigação a ser cumprida. Ante o exposto, declaro extinta a execução, com fundamento no art. 924, inc. II, c/c art. 925 do CPC.

Feitas as considerações, passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, bem como se vislumbra a presença dos pressupostos de cabimento do recurso: contradição e erro material a serem sanados no acórdão atacado.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Como mencionado, ambos os embargantes sustentam que o recurso inominado em fase de execução está pendente de análise por este relator.

Verifica-se que o embargante
NILTON PINHEIRO DOS SANTOS
se insurge contra os cálculos apresentados pelo exequente, alegando depósito em valor menor.

Além disso, o embargante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
menciona que o valor é devido, conforme comprovou o depósito no valor de R$ 14.443,81 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos) para fins de garantia do juízo.

Ainda, vale ressaltar que o acórdão manteve a sentença em sua integralidade, condenando a Instituição Financeira em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada admite o arbitramento de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos do devedor, ressaltando-se, porém, a possibilidade de a sucumbência final ser determinada definitivamente nos embargos, desde que fique claro que o valor fixado abrange toda a condenação.

Instado a se manifestar, entendo que os autos devem ser remetidos à contadoria do juízo para devida apuração do valor a ser pago pelo embargante/executado, considerando que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor integral da condenação, conforme estabelecido no acórdão originário.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, reconhecendo que os autos devem ser remetidos à contadoria do juízo para uma decisão equânime sobre os valores devidos.

DISPOSITIVO

Desta feita,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos,
DANDO-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, para:

a) Tornar nulo o acórdão do ID 15106014 dos autos em epígrafe, na forma acima descrita;

b) Dar provimento ao recurso inominado pendente de julgamento para manter o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral da condenação a título de honorários sucumbenciais;

c) Determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor exato devido, não havendo controvérsia entre as partes quanto ao percentual fixado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)